Tribunal: TJES
Processo: 5006939-09.2023.8.08.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) Nº 5006939-09.2023.8.08.0000
AGRAVANTES:
ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA, RAFAEL COLODETTI SANTOS, RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS E WASHINGTON DO NASCIMENTO PEREIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE FUNDÃO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO À APELAÇÃO PRESERVADA. AUSÊNCIA DE “FUMUS BONI IURIS” E “PERICULUM IN MORA”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O “periculum in mora” resta enfraquecido, na medida em que a sentença guerreada foi proferida em 02/08/2022, e os ora postulantes apresentaram apelação em primeira instância em março/2023, sendo que esta TAA só foi protocolada em 04/07/2023, ou seja, quase um ano desde a prolação do édito sentencial e depois de aproximadamente 04 (quatro) meses da apelação apresentada em primeiro grau de jurisdição.
2. O “fumus boni iuris”, também resta fragilizado, considerando que na petição veiculada às fls. 350/351, os próprios autores requereram o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, pela revogação da Lei Local questionada, e o prosseguimento da lide apenas quanto aos efeitos financeiros produzidos enquanto referida legislação vigorou. Outrossim, ao contrário do que afirmam os requerentes há pedido inicial de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.079/2017, consoante trecho da pretensão veiculada no item “e” da peça de ingresso.
3. Afastam-se o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” alegados pelos requerentes, bem como a sustentada probabilidade do provimento do apelo por esse fundamento, o que me conduz à rejeitar o pedido de concessão de efeito ativo ao apelo.
4. Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, em que restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo n.º 0001196-33.2017.8.08.0059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA, RAFAEL COLODETTI SANTOS, RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS E WASHINGTON DO NASCIMENTO PEREIRA
(id 5556464), no qual pretendem a modificação da decisão unipessoal lançada no id 5430363, em que restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo n.º 0001196-33.2017.8.08.0059.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Na origem, os autores recorrentes afirmam que ingressaram por meio de concurso público na carreira de Fiscal de Renda do Município de Fundão. Salientam que a Lei Municipal n.º 1.044/2016 disciplinou a carreira de fiscal de rendas e dispôs acerca de suas atribuições, em especial, a instituição de gratificação de produtividade fiscal, conferindo-lhe natureza jurídica vencimental. Destacam que a Lei Municipal n.º 1.079/2017 revogou a normativa local anteriormente citada e que não poderiam ser atingida a remuneração dos servidores, em específico com a não incorporação da gratificação referida. Assim, requerem, em definitivo, a declaração da natureza jurídica vencimental da gratificação de produtividade, com a sua incorporação aos vencimentos, assegurando-se a percepção do valor global da remuneração, nos termos da Lei Municipal n.º 1.044/2016; bem como a declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal n.º 1.079/2017, por violação ao art. 37, XV, da CF; e condenar o Município réu no pagamento dos valores respectivos, vencidos e vincendos (id 5379278).

Seguido o “iter” procedimental, os requerentes agravantes peticionaram às fls. 350/351 noticiando a publicação da Lei Municipal n.º 1.237/2020, em 06/07/2020, revogando a Lei Local anterior, n.º 1.079/2017, manifestando-se pela perda superveniente do objeto, na medida em que a demanda visava invalidar a norma revogada. Contudo, ressaltou que deveriam ser preservados os efeitos da lei até a data da sua revogação.

Na sentença, como visto, o Julgador Singular julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual. Entendeu o Magistrado que o pleito inaugural se fundou na declaração de inconstitucionalidade de lei local que foi revogada no curso da demanda. Nessa perspectiva, considerou que a promulgação da Lei Municipal n.º 1.237/2020 faz com que a eficácia da medida liminar perca sua eficácia.

Inconformados, os autores recorrentes buscam a concessão de tutela antecipada recursal, com o objetivo de restabelecer de imediato a remuneração, com a gratificação de produtividade, nos termos da Lei Municipal n.º 1.044/2017 (revogada). Salientam que a ação originária tem pretensão declaratória e condenatória. Esclarecem que o objetivo é o reconhecimento da natureza vencimental da gratificação de produtividade e o restabelecimento da remuneração global. Registram que discutem os efeitos materiais da lei revogada, já que continuaria a ofensa da irredutibilidade de vencimentos. Nesse aspecto, entendem que a declaração de inconstitucionalidade é causa de pedir e não pedido, de modo que consideram subsistir a discussão sobre os efeitos materiais da lei revogada. Reiteram que o objeto da demanda continua sendo a natureza vencimental da gratificação de produtividade e a condenação do Município de Fundão no pagamento do valor global da remuneração, tal qual fixado na Lei Municipal n.º 1.044/2016, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Esses mesmos argumentos são reproduzidos neste agravo interno.

De saída, registro que o “periculum in mora” resta enfraquecido, na medida em que a sentença guerreada foi proferida em 02/08/2022, e os ora postulantes agravantes apresentaram apelação em primeira instância em março/2023, sendo que esta TAA só foi protocolada em 04/07/2023, ou seja, quase um ano desde a prolação do édito sentencial e depois de aproximadamente 04 (quatro) meses da apelação apresentada em primeiro grau de jurisdição.

O “fumus boni iuris”, também resta fragilizado, considerando que na petição veiculada às fls. 350/351, os próprios autores recorrentes requereram o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual, pela revogação da Lei Local questionada, e o prosseguimento da lide apenas quanto aos efeitos financeiros produzidos
enquanto referida legislação vigorou
. Outrossim, ao contrário do que afirmam os requerentes há pedido inicial de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.079/2017, consoante trecho da pretensão veiculada no item “e” da peça de ingresso que passo a transcrever
:

“[...] e) Julgar PROCEDENTE a presente ação, declarando que a verba denominada gratificaçäo de produtividade possui natureza vencimental todos os fins, sendo impossível sua exclusão ou reduçäo dos vencimentos, percebidos pelo autores em especial, para assegurar a percepção do valor global da remuneração, nos termos da lei municipal 1.044/16. Com efeito.
declarar inválida a Lei Municipal 1.079/17 visto a incompatibilidade da mesma com o sistema jurídico vigente, em estrita violação ao art. 37, inciso XV da CF/88 o reconhecida a incompatibilidade/invalidade dos artigos 4º e 9º, parágrafo único do art. 10, art. 20, Anexo I e Anexo II, da Lei Municipal 1.079/2017
, bem como restituir os efeitos dos arts. 4º, 10, parágrafo único do arts. 11, 21, 25, 26, 27, 29, anexo I e anexo II, da Lei Municipal 1.044/16, eis que as mudanças citadas afetam diretamente o valor global da remuneração dos autores, pois reduzem em torno de 70% do valor da remuneração, além de excluir direitos e garantias referentes às férias, 13º salário, dentre outros, logo, deve ser declarada a invalidade dos artigos citados [...]”.

Registro que o acerto ou o desacerto do Julgador quanto à discussão de fundo, ou seja, a prolação de sentença terminativa, será eventualmente alvo de análise no apelo, acaso a matéria seja objeto de debate nas razões recursais respectivas.

Assim, por ora, e me atendo a argumentação constante do presente pedido de efeito suspensivo ativo ao apelo,
afasto o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” alegados pelos requerentes agravantes, bem como a sustentada probabilidade do provimento do apelo por esse fundamento, o que me conduz a manter a decisão que rejeitou o pedido de concessão de efeito ativo ao apelo
. No mesmo sentido, seguem julgados:

PEDIDO DE EFEITO ATIVO À APELAÇÃO
. Art. 1.012, §3º, do Código de Processo civil.
Ausência do '
fumus boni iuris'
e do '
periculum in mora’
.
Pedido improvido
. (TJSP; TutCautAnt 2292361-52.2022.8.26.0000; Ac. 16876221; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 24/06/2023; DJESP 03/07/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL - [...] PLEITO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - REQUISITOS - ‘PERICULUM IN MORA’ - AUSÊNCIA - PROBABILIDADE DO PROVIMENTO DO RECURSO - [...] PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos do artigo 300 do mesmo Diploma, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano, caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

Inexistindo, nos autos, demonstração desses requisitos nos pontos impugnados pela parte agravante, não há como ser deferida antecipação da pretensão recursal nos termos em que pleiteada nas razões do Recurso de Apelação
.
O dano, para justificar a concessão da tutela antecipada ora examinada, há de ser, além de concreto, também irreparável ou, quando nada, de difícil ou improvável reparação, não se confundindo com a mera alegação de ser a contribuinte compelida ao pagamento de taxa [...] (TJMG, Agravo Interno em Apelação n.º 1.0000.21.004226-3/003, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 15/03/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
ALLAN KARDEC DA SILVA PEREIRA, RAFAEL COLODETTI SANTOS, RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS E WASHINGTON DO NASCIMENTO PEREIRA
(id 5556464)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada (
id 5430363), em que restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo n.º 0001196-33.2017.8.08.0059.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/10/2023 às 15:57:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48053117102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR